Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado do mérito – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de ausência de título executivo apto a lastrear a ação de execução – Descabimento – Hipótese em

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado do mérito – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegação de ausência de título executivo apto a lastrear a ação de execução – Descabimento – Hipótese em que a ação executiva está fundada em cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito – Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título – Inteligência do artigo 28, caput e §2o, da Lei no 10.931/04 – Título que se mostra apto a embasar a ação de execução – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009139-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OBSESSION PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA ME, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
Voto no 27.883
Apelação Cível no 1009139-52.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível
Apelante: Obsession Perfumaria e Cosméticos Ltda Me
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Tamara Hochgreb Matos
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado do
mérito Hipótese em que a causa já se encontrava madura para
a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de
provas inúteis ou meramente protelatórias
Cerceamento
inocorrente PRELIMINAR AFASTADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação de ausência de título
executivo apto a lastrear a ação de execução Descabimento
Hipótese em que a ação executiva está fundada em cédula de
crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito
Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título
Inteligência do artigo 28, caput e §2o, da Lei no 10.931/04
Título que se mostra apto a embasar a ação de execução
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em embargos à execução opostos por
OBSESSION PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA ME contra BANCO
BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pela
embargante, condenando-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono do embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
fixados em 10% sobre o valor do débito (fls. 323/328).
Recorre
a
embargante.
Preliminarmente,
alega
cerceamento de defesa, sob o argumente de que era necessária a produção
de prova pericial “a fim de se definirem os critérios utilizados para se chegar
aos valores ora cobrados” (fl. 340). No mérito, afirma que não possui bens
para a satisfação do crédito. Sustenta que o título que lastreia a execução é
inexequível, uma vez que cabe ao embargado demonstrar a existência do
débito, não sendo suficiente a apresentação dos extratos que podem ter dado
causa a ele. Salienta que não restaram demonstrados quais os critérios
adotados no cálculo da dívida. Defende a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Acrescenta que a planilha de cálculo apresentada pela instituição
financeira não cumpre o disposto no artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, uma
vez que “apenas informa o valor integral, incidência de juros de mora e
atualização sobre tal monta, apresentando o montante de R$ 97.389,37.” (fl.
345). Ressalta que a planilha inviabiliza o conhecimento dos encargos
cobrados, dificultando a defesa do devedor. Por fim, menciona que o
embargado pleiteia a satisfação de crédito no valor atualizado de R$
97.389,37, acrescido de juros e correção monetária, o que caracteriza bis in
idem.
Recurso recebido e contrariado (fls. 361/367).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição da
embargante ao julgamento virtual (fl. 372).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil, mas
no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e gravíssima,
com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em razão do
represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.
Ressalte-se que não se vislumbra no pedido fundamento
algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que ausente
demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a realização de
julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da jurisdição
com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (artigo 3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
Nacional de Justiça por meio da Resolução no 313/2020 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Segundo consta dos autos, OBSESSION PERFUMARIA E
COSMÉTICOS LTDA celebrou cédula de crédito bancário com BANCO
BRADESCO S/A, com a finalidade de financiar seu capital de giro.
Por meio do referido contrato, a pessoa jurídica obteve
acesso a crédito no valor de R$ 183.608,52, obrigando-se ao pagamento 36
prestações no valor de R$ 6.861,26 (fls. 46/52).
Verifica-se, ademais, que LUIZ CARLOS HORTA figurou
como avalista da referida cédula de crédito bancário.
Diante do inadimplemento das obrigações pactuadas no
referido instrumento, a instituição financeira ajuizou ação de execução
objetivando a satisfação de crédito no montante de R$ 97.389,37.
Citada, a executada OBSESSION PERFUMARIA E
COSMÉTICOS LTDA opôs embargos à execução. Alegou, em síntese, a
ausência de título executivo exigível, sob o argumento de que a instituição
financeira não demonstrou adequadamente os critérios adotados no cálculo do
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela embargante (fls. 323/328).
Contra esta decisão insurge-se a embargante, ora
apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Inicialmente, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, uma vez que os documentos coligidos permitiam o
julgamento antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, não se admitindo, na hipótese, a produção de
provas inúteis ou meramente protelatórias.
Nesse sentido:
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e
da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as
provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia,
e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento" (AgInt no AREsp 1457765/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Com efeito, é descabida a pretensão de produção de prova
pericial “a fim de se definirem os critérios utilizados para se chegar aos valores
ora cobrados” (fl. 340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
Ora, é ônus do embargante declarar “na petição inicial o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo” (artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil), o que
não fez.
Ademais, como bem destacou o D. Juízo a quo, “a petição
inicial da ação principal veio instruída com demonstrativos que permitem aferir
com clareza quais os valores e encargos cobrados sobre as prestações em
aberto (fls. 53), além de ter sido indicado o índice de correção monetária, multa
e juros moratórios aplicados a partir do vencimento de cada parcela (fls.
54/55), o que afasta por completo o argumento da embargante, no sentido de
que não teria condições de indicar o valor que entende devido por deficiência
dos demonstrativos”.
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de
cerceamento de defesa.
Superada esta questão, o recurso não merece melhor
sorte quanto à alegação de ausência de título executivo apto a lastrear a
pretensão do embargado.
É que o artigo 28 da Lei no 10.931/04 prescreve que a
cédula de crédito bancário “é título executivo extrajudicial e representa dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no §2o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
Assim, a cédula de crédito bancário apresentada pelo
embargado, acompanhada do demonstrativo de débito, preenche os requisitos
previstos no artigo 26 e seguintes da Lei no 10.931/04, sendo apta a embasar
a execução, por se tratar de título executivo, conforme determina o já
mencionado caput do artigo 28.
Corrobora esse entendimento o quanto decidido em sede
de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS
DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a
relação de exigências que o credor deverá cumprir, de
modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.
28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). (...)" (REsp
119.835/RS,
Rel.
MIN.
SALVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/1997, DJ
04/08/1997, p. 34778).
No mesmo sentido, cite-se julgado desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Decisão que não reconhece a cédula de
crédito bancário como título executivo hábil a embasar a ação
de execução e determina a emenda da inicial, no prazo de 10
dias, para adequação ao rito pertinente, sob pena de extinção
Impossibilidade - Questão que, recentemente, foi decidida
em julgado repetitivo pela Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, concluindo pela executividade da
cédula - Necessidade, apenas, de o credor apresentar
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, a
fim do título ostentar liquidez e exigibilidade - Hipótese
verificada no caso em comento Decisão reformada.
Recurso provido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2025687-
91.2013.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/10/2013; Data de Registro:
25/10/2013).
Confira-se, ainda, o teor da Súmula 14 deste E. Tribunal
de Justiça:
"A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial".
Ademais, diversamente do que sustenta a embargante, a
planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira permite claramente
identificar a origem e evolução do débito.
Realmente, o referido documento indica de forma precisa a
origem da dívida, uma vez que explicita o índice de correção monetária
utilizado para atualização do valor do débito, assim como os juros de mora
incidentes no inadimplemento de cada prestação e a multa moratória (fl. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1009139-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.883
Por fim, registre-se que o exame dos cálculos
apresentados pela instituição financeira não indica a ocorrência do bis in idem
alegado genericamente pela embargante.
Portanto, não estando presentes as ilegalidades aduzidas
pela embargante, é certo que a execução está lastreada em título executivo
líquido, certo e exigível, não merecendo reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais, pelo trabalho adicional realizado em segundo grau, para 11%
sobre o valor atualizado do débito em execução, observado o disposto no
artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator